Tribunal: TJMT
Processo: 1002616-16.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1002616-16.2021.8.11.0000

Classe:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:
[Edital, Sanções Administrativas, Recursos Administrativos]

Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:
[DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):
[ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES - CPF: 266.583.958-02 (ADVOGADO), LEITE & TUMELERO LTDA - ME - CNPJ: 10.632.330/0001-53 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), FRM FARMACIA E DRUGSTORE LTDA - CNPJ: 24.784.257/0001-40 (EMBARGADO), Governo do Estado de Mato Grosso (EMBARGADO), ELO EVENTOS E LOCAÇOES LTDA. (EMBARGANTE), KGA Desenvolvimento e Tecnologia Eireli (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS, COM EFEITOS INFRINGENTES PARA DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO – OBSCURIDADE - OCORRÊNCIA – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2. Acolhem-se os embargos de declaração no ponto em que procede a alegação de ocorrência de obscuridade, com efeitos infringentes se, do suprimento do vício, decorre a necessidade de alteração do julgado.

3. Aclaratórios conhecidos e acolhidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração, com pedido de efeitos suspensivo e infringente, opostos por

ELO EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA
em face de acórdão que, em sede de julgamento de Agravo de Instrumento, por maioria, negou provimento ao recurso e manteve incólume a decisão de primeiro grau.

Em suas razões, atribui omissão ao
decisum
sob o argumento de que o acórdão “
não completou o raciocínio judicial, omitindo-se, assim, em fundamentar com base em quais razões de fato e de direito chega-se à conclusão judicial de que a Embargante terá um proveito econômico DIRETO e IMEDIATO no valor de R$ 2.506.982,31 (dois milhões, quinhentos e seis mil, novecentos e oitenta e dois reais e trinta e um centavos)”.

Sustenta a ocorrência de obscuridade, haja vista que “
o voto do Relator consignou a premissa fática de que eventual nulidade do certame questionado acarretará a adjudicação do certame à Embargante
”.

Requer sejam acolhidos os embargos para sanar os vícios, bem como conceder efeito infringente ao recurso para prover o agravo de instrumento e cassar a decisão de origem cujo teor determinou a emenda do valor da inicial para valor correspondente ao valor global do edital de pregão sob registro de preço.

Demais disso, opõe o recurso para fins de prequestionamento.

Tempestividade certificada no id. 139020177.

Contrarrazões ofertadas pela manutenção do acórdão (Id. 141201831).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos, conforme
atesta a certidão nos autos, motivo por que os conheço.

O acórdão embargado restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO – REJEITADA – MÉRITO – VALOR DA CAUSA – CORREÇÃO
EX OFFICIO
– POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Apesar de não constar no rol do art. 1015 do Código de Processo Civil/2015, a decisão que altera o valor da causa e determina a colheita da diferença das custas processuais, sob pena de extinção do feito, autoriza a interposição do recurso de agravo de instrumento, pois a hipótese se encaixa na tese de mitigação do Tema 988 do STJ.

2. O art. 292, §3º, do CPC autoriza expressamente o magistrado a alterar o valor da causa, de ofício, quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor.

3. Recurso conhecido e desprovido.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

A parte embargante insurge-se contra acórdão que, em sede de julgamento de Agravo de Instrumento, negou provimento ao recurso e manteve incólume a decisão de primeiro grau.

Os embargos merecem acolhimento, com caráter infringente.

De fato, verifica-se a existência de obscuridade no julgado, eis que, houve o desprovimento das razões recursais sem que se houvesse análise quanto ao procedimento licitatório que versa a hipótese.

Isso, pois, tratando-se de registro de preço para futura e eventual contratação, não há que se falar em proveito econômico direto e imediato pela parte embargante. Logo, a premissa que desencadeou os fundamentos jurídicos do acórdão encontra-se equivocada.

Inclusive, a própria natureza jurídica da ata de registro de preço se consubstancia na possibilidade futura de contratação, não possuindo efeitos patrimoniais imediatos.

Nesse sentido a Jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO DE PARTICIPAR DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. CONTRATO. VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO IMEDIATO. Descabida a fixação do valor da causa com base no valor do contrato, vez que ausente vantagem econômica imediata no caso apresentado, ou seja, possível concessão da segurança não implica na realização do contrato com o agravado, mas apenas o direito de participar do procedimento licitatório, razão pela qual a decisão deve ser reformada para manter o valor originalmente atribuído pelo agravante. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido. (TJGO, Agravo de Instrumento (CPC) 5296666-70.2020.8.09.0000, Rel. Des. GILBERTO MARQUES FILHO, 3ª Câmara Cível, julgado em 05/10/2020, DJe de 05/10/2020).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. VALOR DA CAUSA. ALTERAÇÃO FUNDADA NO VALOR DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO IMEDIATO. VIOLAÇÃO A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. INOCORRÊNCIA. PREGÃO PRESENCIAL REGULAR. 1. O valor da causa, em demanda que visa o reconhecimento de ilegalidade de ato administrativo para prosseguir em licitação e não a imediata concretização de um valor econômico, não pode corresponder ao valor do contrato, pois o que se busca é ver assegurado o direito de continuar concorrendo no procedimento licitatório com as demais empresas e não o direito de contratar, não havendo, pois, vantagem econômica imediata. 2. Não há que se falar em ilegalidade no procedimento licitatório por descumprimento de Convenção Coletiva de Trabalho, se não restou nos autos comprovada que a proposta vencedora desobedeceu aos pisos salariais. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

(TJGO, Apelação (CPC) 0066661-74.2016.8.09.0130, Rel. Des. MARCUS DA COSTA FERREIRA, 5ª Câmara Cível, julgado em 20/02/2020, DJe de 20/02/2020).

À vista disso, verifica-se a existência de vício a macular o julgado, a omissão na análise da questão acerca do conteúdo econômico imediatamente aferível, motivo pelo qual se revela pertinente à reforma da decisão proferida pelo juízo
a quo
a fim de manter o valor simbólico inicialmente dado à causa.

Considerando a alteração do entendimento, o acórdão deve ser retificado para prover recurso de agravo de instrumento e alterar decisão que retificou o valor da causa atribuído pela parte autora no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para R$ 2.506.982,31 (dois milhões e quinhentos e seis mil e novecentos e oitenta e dois reais e trinta e um centavos), por considerar o valor global do contrato constante no pregão.

Em face do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos por Elo Eventos e Locações LTDA, atribuindo-lhes efeitos infringentes e reconhecendo a ocorrência de obscuridade, para
retificar o acórdão proferido
, por consequência,
PROVER o recurso de Agravo de Instrumento interposto
pela ora embargante para reformar a decisão de primeiro grau que majorou o valor da causa.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR (1º VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª VOGAL)

Peço vista para poder consultar o voto do Agravo de Instrumento com mais cuidado. Em princípio, me pareceu muito lógico o raciocínio de Vossas Excelências, no entanto, formulo o pedido para analisar o caso todo.

EM 27 DE SETEMBRO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DA 2ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP). O RELATOR ACOLHEU OS EMBARGOS, SENDO ACOMPANHADO PELO 1º VOGAL (EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR).

SESSÃO DE 04 DE OUTUBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ELO EVENTOS E LOCAÇÃO, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra acórdão lançado nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1002616-16.2021.811.0000, que manteve a decisão recorrida retificadora do valor da causa, a par do proveito econômico da causa, sob o argumento de que há omissão e obscuridade no julgamento.

Em síntese, afirma que há omissão por não ter fundamentado quanto às razões de fato e de direito que apontam o proveito econômico direto e imediato de R$2.506.982,31 (dois milhões quinhentos e seis mil novecentos e oitenta e dois reais e trinta e um centavos); e obscuridade quanto à premissa fática de que eventual nulidade do certame acarretará a adjudicação à Embargante do objeto licitado.

O douto relator encaminhou voto no sentido de acolher os aclaratórios, emprestando-lhes caráter infringente, para prover o Recurso de Agravo de Instrumento, possibilitando à parte autora a atribuição de valor simbólico à causa, tendo sido acompanhado pelo 1º Vogal.

Pedi vista para melhor analisar a questão.

Com efeito, merecem acolhimento os aclaratórios.

Da leitura do voto, contata-se que este não apontou quais os fundamentos para se chegar ao suposto “proveito econômico” a ser obtido com a procedência da ação; sendo também obscuro quando afirma que a nulidade do certame acarretará a adjudicação do objeto licitado, uma vez que se trata de Pregão Eletrônico para registro de preço, a qual não garante a efetivação do contrato.

Certo é que, eventual êxito na demanda de base, não assegura à Autora/Embargante a contratação pela administração pública, uma vez que o registro de preço é para
futura
e
eventual
contratação, inexistindo a certeza necessária para se apurar o proveito econômico da causa.

Ressalte-se, também, que o pedido formulado na ação é a determinação ao Requerido para “que retome o andamento do processo licitatório, chamando a licitante segunda classificada para fazer prova da exequibilidade de seu preço, garantindo-lhe o devido processo legal”. (
sic
Id 76602959 – p. 10)

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. VALOR DA CAUSA. ALTERAÇÃO FUNDADA NO VALOR DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO IMEDIATO. VIOLAÇÃO A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. INOCORRÊNCIA. PREGÃO PRESENCIAL REGULAR. 1. O valor da causa, em demanda que visa o reconhecimento de ilegalidade de ato administrativo para prosseguir em licitação e não a imediata concretização de um valor econômico, não pode corresponder ao valor do contrato, pois o que se busca é ver assegurado o direito de continuar concorrendo no procedimento licitatório com as demais empresas e não o direito de contratar, não havendo, pois, vantagem econômica imediata. (...) APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.” (TJ-GO - RAC 00666617420168090130, Relator: MARCUS DA COSTA FERREIRA, Data de Julgamento: 20/02/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 20/02/2020)

“APELAÇÃO. LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO. VALOR DA CAUSA INESTIMÁVEL. VALOR DE ALÇADA. COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTAS. DESNECESSIDADE. RECEBIMENTO DA INICIAL. No mandado de segurança em que se discute apenas a habilitação de concorrente, e não propriamente a validade da contratação, não é necessário atribuir à causa o valor do contrato a ser eventualmente formalizado. No caso de valor inestimável, diante da impossibilidade de mensuração do proveito econômico, de imediato, admite-se a atribuição do valor de alçada à causa. Desconstituição da sentença. Recebimento da inicial. Prosseguimento do mandado de segurança. APELAÇÃO PROVIDA. UNÂNIME.” ( Apelação Cível Nº 70075087544, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em 26/10/2017)

Dessa forma, verifica-se que diante da incerteza da contratação e do próprio resultado do certame, não há como mensurar, de imediato, o proveito econômico da causa, mostrando-se adequado o valor de alçada atribuído pela parte Autora.

Feitas essas considerações, acompanho integralmente o voto do douto Relator, para acolher os embargos de declaração, com efeitos infringentes, e dar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022